Tribunal: TJDFT
Processo: 0007207-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007207-61.2017.8.07.0009 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: SABRINA ALMEIDA VIANA, URSULA DE JESUS ALMEIDA VIANA, PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE. INFORMAÇÕES FALSAS PRESTADAS PELO INTERMEDIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELA CONFERÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ELIGIBILIDADE. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DO PLANO. ILÍCITO. PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS. DEVOLUÇÃO. CABÍVEL. DANOS MORAIS. PROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 2. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à situação posta nos autos, contempla a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, salvo se presente uma das excludentes de responsabilidade civil, a teor de seu artigo 14. 3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 14 e 25, parágrafo 1°, todos aqueles que compõem a cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pela falha na sua prestação. 4. O artigo 9o, parágrafos 3o e 4o da Resolução Normativa número 195/2009 da Agência Nacional de Saúde atribui à administradora de benefícios e à operadora do plano de saúde o dever de exigir e comprovar as condições de elegibilidade do beneficiário para fins de adesão a plano de saúde coletivo com caráter profissional, classista ou setorial. 5. Caso haja o ingresso de novos beneficiários em plano coletivo, sem a observância das condições de elegibilidade, será constituído um “vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar”, conforme redação do artigo 32 da Resolução Normativa número 195/2009 da Agência Nacional de Saúde. 6. O cancelamento ilegal de plano de saúde coletivo por parte da operadora de serviços, ainda que firmado de forma fraudulenta por corretora intermediária, gera dano moral ao consumidor exposto a situação de angústia que transborda o mero dissabor ocasionada pela ausência da cobertura assistencial. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, sustentando que a turma julgadora imputou-lhe a responsabilidade pelos danos materiais e morais sem, contudo, observar que o contrato envolvendo a corretora e as consumidoras foi fraudulentamente estabelecido, em seu prejuízo, o que autoriza a rescisão unilateral do negócio sem implicar ilícito indenizável; c) artigo 186 do Código Civil, sob o fundamento de que inexiste dano moral presumido se a validade do próprio contrato é discutida e, ainda, que não perpetrou qualquer ilícito de que pudesse resultar dano extrapatrimonial às consumidoras. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, uma vez que esse dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que “há provas de ter sido firmado, de fato, contrato de adesão a plano de prestação de serviços de saúde com a empresa apelante, em novembro de 2016, razão pela qual não se discute a existência de vínculo jurídico entre as partes (... ) Nesse cenário, incabível afastar a responsabilidade da apelante diante da referida fraude (...) Além disso, caberia à empresa Amil ao menos analisar os dados pessoais fornecidos pela intermediadora, checando a veracidade documental quanto à idade do beneficiário, pela simples conferência de sua identidade, e do alegado vínculo empregatício necessário para a realização do plano coletivo” (ID 13906990 - Pág. 5/7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice impede o trâmite do recurso no que tange à alegada afronta ao artigo 186 do Código Civil, uma vez que o acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, igualmente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1591290/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2019 e o AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029